Tribunal: TJES
Processo: 5002518-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: BRAGA - VIDROS E INOX SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO ANTES DA INSCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica em face da empresa ré, em razão de negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança referente à mensalidade de plano de saúde supostamente quitada tempestivamente.A autora sustenta que solicitou o cancelamento do plano de saúde em julho de 2023, mas foi surpreendida com a inscrição do seu CNPJ no SERASA, sob justificativa de inadimplemento da parcela de agosto de 2023, a qual afirma ter quitado em 09/08/2023. Narra ainda que, mesmo após o envio de comprovantes de pagamento, a ré permaneceu inerte quanto à exclusão da restrição".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a inexistência de débito referente à parcela de agosto de 2023 vinculada ao contrato de plano de saúde entre as partes; CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. A recorrente (BENEVIX) busca a reforma da sentença alegando em síntese ausência de ilicitude; exercício regular de direito e inexistência de dano.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A controvérsia central não reside na data do cancelamento do plano, mas na validade da negativação efetuada em 11/12/2023. O documento comprobatório do pagamento da parcela de agosto/2023 em 09/08/2023 é inequívoco. Assim, a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por um débito já liquidado constitui ato ilícito e falha na prestação do serviço.

6. Quanto ao dano moral, embora a recorrida seja pessoa jurídica, a inscrição indevida causa abalo à sua honra objetiva, dificultando operações de crédito e manchando sua imagem comercial, o que foi demonstrado pela queda acentuada do score e impedimento de faturamento junto a fornecedores. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se, inclusive, módico diante das circunstâncias, cumprindo o caráter pedagógico e punitivo da medida sem causar enriquecimento sem causa.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)